Tribunal: TJDFT
Processo: 0753417-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E VIAS DE FATO. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Violência Doméstica no âmbito Familiar. Injúrias, Ameaças e Vias de Fato. Flagrante. Conversão em prisão preventiva. Não é o primeiro registro de violências domésticas praticadas pelo paciente no âmbito doméstico. As circunstâncias concretas dos fatos, bem como informação sobre a reiteração delitiva por parte do paciente no âmbito familiar, demonstram a necessidade da manutenção da medida constritiva, bem como afastam a adoção de quaisquer outras previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, com o intuito de preservar a incolumidade psíquica e física da vítima, pois, não se tem outra maneira menos gravosa de evitar situações como estas.

2. Ordem denegada.